Tribunal: TJDFT
Processo: 0732398-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. VERBA PÚBLICA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Segundo disposto no inciso IX, do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.” Contudo, o ônus da prova recai sobre o executado, na forma do art. 854, §3o, inciso I, do CPC.
2. Compulsando os autos de origem não se colhe, dentre a documentação apresentada pela agravante (ID. 164512345), nenhuma prova da origem pública dos valores bloqueados.
3. Os valores repassados à agravante pelos servidores públicos associados ao GDF não configuram verba pública.
4. Recurso conhecido e desprovido.